Tribunal: TJES
Processo: 5001491-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATA VIEIRA MIRANDA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001491-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATA VIEIRA MIRANDA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. NÃO ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. LAUDO TOXICOLÓGICO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA FLAGRANTE E DENÚNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal por manutenção da prisão preventiva, com pedidos de reconhecimento de excesso de prazo, ausência de prova de materialidade (inexistência de laudo definitivo), falta de motivação idônea do decreto prisional e substituição por medidas cautelares, ao argumento de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há motivação idônea para a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a ação penal ou a manutenção da custódia nesta fase; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar relaxamento da prisão, considerando a tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é admissível quanto à alegação de ausência de requisitos da prisão preventiva e de suficiência de cautelares alternativas, quando tais fundamentos já foram apreciados em impetração anterior (HC n.º 5008480-09.2025.8.08.0000), na qual se reconhece gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, passando o Tribunal, quanto ao ponto, à condição de eventual autoridade coatora.

A ação penal tramita regularmente, com denúncia por tráfico e associação para o tráfico, após flagrante em que o paciente é surpreendido transportando quase meio quilo de maconha e haxixe em veículo abordado pela PRF.

O laudo de constatação provisório é suficiente para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, por consequência, para o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, sendo o laudo toxicológico definitivo exigível para a sentença, e não para a deflagração da ação penal ou para a manutenção da custódia nesta fase.

O excesso de prazo não se configura quando o feito apresenta complexidade, com três réus, necessidade de instrução específica e diligências individualizadas, além de movimentação processual decorrente de defesas prévias, pedidos de liberdade e prestação de informações em outros habeas corpus.

A designação de audiência de instrução e julgamento para data certa (01/06/2026) evidencia a proximidade do desfecho da instrução, afastando a alegação de inércia estatal.

O transcurso aproximado de nove meses de tramitação, considerado o recesso e as particularidades do caso, não caracteriza excesso de prazo, especialmente quando a sanção abstratamente cominada é parâmetro relevante para avaliar a alegação de demora, conforme precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento parcial e ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Não se admite habeas corpus, quanto a fundamentos já examinados em impetração anterior denegada pelo próprio Tribunal, porquanto a Corte passa, no ponto, à condição de eventual autoridade coatora. 2. O laudo de constatação provisório previsto no art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 basta para o flagrante e para o oferecimento da denúncia, ficando o laudo definitivo reservado à prolação da sentença. 3. Não há excesso
de prazo quando a ação penal tramita regularmente, envolve pluralidade de réus, demanda diligências e incidentes processuais, e já possui audiência de instrução designada, inexistindo inércia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 859.183/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/3/2024, DJe 20/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001491-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATA VIEIRA MIRANDA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonata Vieira Miranda
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta o excesso de prazo da custódia, a ausência de prova da materialidade e a falta de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva, destacando, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis.

A impetração não merece prosperar.

Inicialmente, no que tange à suposta ausência dos requisitos necessários à prisão – ou, mesmo, na dita suficiência de medidas cautelares alternativas –, o
habeas corpus

não merece sequer admissão

.

Isso porque, conforme destacado na decisão liminar,
este Tribunal de Justiça já denegou outra ordem de HC em favor do ora paciente
(
HC n.º 5008480-09.2025.8.08.0000
), oportunidade em que se reconheceu a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente

. Por isso, em relação ao ponto, passou o Tribunal de Justiça à condição de eventual autoridade coatora.

Restando os argumentos relativos ao
dito excesso de prazo e à ausência de laudo definitivo
, sem razão o impetrante.

De acordo com as informações prestadas, a ação penal vem seguindo seu trâmite regular
.
O paciente foi denunciado por tráfico e associação para o tráfico após ser flagrado transportando
quase meio quilo de maconha e haxixe
em um veículo abordado pela PRF
.

Quanto ao laudo toxicológico, a Lei n.º 11.343/2006, em seu art.
50, §1º, prevê expressamente que
o laudo de constatação provisório é suficiente para a lavratura do auto de prisão em flagrante - e, portanto, para o oferecimento da denúncia
.
A juntada do laudo definitivo é condição para a prolação da sentença, não para a deflagração da ação penal e a manutenção da custódia, nesta fase
.

No que tange ao excesso de prazo, o feito revela certa complexidade, envolvendo três réus e a necessidade de instrução específica, com diligências individualizadas
. A denúncia foi oferecida ainda em maio de 2025 e o processo foi movimentado tanto pelas defesas prévias quanto pela formulação de pedidos de liberdade e a necessidade de prestar informações em outros HCs. Além disso,
a audiência de instrução e julgamento já está designada para data certa (01/06/2026), o que permite supor que o desfecho da ação penal já se avizinha
.

C
omo se sabe, a complexidade da ação penal justifica o alargamento dos prazos processuais, não se verificando, neste caso, inércia estatal - juiz ou acusação - que justifique o relaxamento da custódia
.
Nove meses de tramitação da ação penal, incluindo o período de recesso, não caracteriza o excesso de prazo invocado
, especialmente se considerado que
"
a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito."
(STJ, AgRg no HC n. 859.183/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Isso posto,
conheço em parte da impetração, denegando a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)